Tribunal: TCU
Processo: 019.396/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão a qual julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o solidariamente com os demais responsáveis ao pagamento de débito, e, individualmente, em multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interposto pelo Sr. Elydio Santoro de Barros (CPF XXX.114.337-XX), ex-vice-presidente administrativo financeiro da Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, em face do Acórdão 8341/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Augusto Nardes), o qual julgou irregulares as presentes contas, condenando o recorrente solidariamente com os demais responsáveis ao pagamento de débito, e, individualmente, em multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992 e art. 285, caput, do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Elydio Santoro de Barros (CPF XXX.114.337-XX), para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 8341/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Augusto Nardes); e 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando cópia do respectivo relatório e voto, ao Recorrente, à Procuradoria da República do Estado de Santa Catarina e aos demais interessados.